Tribunal: STF
Processo: RE 1507151
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    Tráfico — Prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais diante de mera suspeita decorrente de fuga do apelante de local conhecido como ponto de tráfico - Confirmação em juízo de que não surpreenderam o recorrente na prática de qualquer conduta indicativa do comércio ilícito de drogas — Presença de pochete, insuficiente para justificar a abordagem — Missão constitucional da Guarda Municipal que se limita à proteção e vigilância de próprios do Município- Policiamento ostensivo e atuação investigativa, constituem atribuição das Polícia Militar, Civil e Federal- Ilegalidade manifesta na diligência realizada ao arrepio da Lei- Consequente nulidade da apreensão de drogas que dela decorreu — Preliminar da Defesa acolhida para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. (Documento 177). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5° e 144, § 8°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta de 04h00min, na Malzira M. Ignatios, Bairro Jardim Anésia, nesta cidade e comarca, VINICÍUS DA SILVA, qualificado à fl.17, trazia consigo, para fins de tráfico, 60 porções de “maconha” com peso bruto de 306,0 gramas, 160 porções de “cocaína” com peso bruto de 244,0 gramas, 78 porções de “crack” com peso bruto de 42,0 gramas e 63 porções de “K9” com peso bruto de 60,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudos periciais de fls. 128/130, 131/133 e 134/136). 



    Segundo apurado, o denunciado deliberou pelo exercício da narcotraficância e obteve para si os entorpecentes do tipo cocaína, crack, maconha e K9, dirigindo-se para a localidade na qual o fato criminoso se materializou, notório ponto de venda de drogas desta comarca. 



    Assim foi que guardas municipais passavam pelo local dos fatos quando ouviram gritos de “tá molhado!”, em alusão à presença dos agentes públicos. 



    Ato contínuo, os guardas avistaram o denunciado portando duas pochetes, uma no peito e outra na cintura, empreendendo fuga no sentido de um terreno baldio próximo à “biqueira da passarela”. 



    Em razão da fundada suspeita de prática ilícita, já que em local de intenso tráfico de drogas, bem como portando objetos comumente utilizados pelos traficantes locais, os guardas municipais saíram no encalço do denunciado e conseguiram detê-lo e efetuar a abordagem.



    Em revista pessoal, foram localizados com VINICIUS: um rádio comunicador; duas pochetes, dentro das quais estavam as drogas apreendidas e a quantia de R$1.894,00 (mil oitocentos e noventa e quatro reais), em notas fracionadas.



    Em revista pessoal, foram localizados com VINICIUS: um rádio comunicador; duas pochetes, dentro das quais estavam as drogas apreendidas e a quantia de R$1.894,00 (mil oitocentos e noventa e quatro reais), em notas fracionadas. (documento 177).



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro, contudo, ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende fatos narrados nos autos, quando os agentes municipais apareceram em conhecido ponto de tráfico, ouviram-se gritos denunciando a presença da polícia. O réu fugiu em direção a um terreno baldio e ao ser abordado pelos guardas civis, foi revistado. Como acusado foram encontrados: 60 porções de “maconha”, com peso bruto de 306,0 gramas; 160 porções de “cocaína”, com peso bruto de 244,0 gramas; 78 porções de “crack”, com peso bruto de 42,0 gramas; 63 porções de “K9”, com peso bruto de 60,0 gramas e o valor de R$ 1.894,00 em notas fracionadas. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada e da prisão em flagrante efetuada pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator